Tribunal: TJBA
Processo: 8071769-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071769-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LIMA Advogado(s): TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, ELISAMANDA BOMFIM RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Carlos Henrique Rodrigues Lima, buscando a anulação de questões objetivas do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital SAEB/05/2022) e a convocação para as etapas subsequentes. O autor questiona a conformidade das questões de números 12, 15, 22, 36 e 77 com o edital, apontando alegada violação aos princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao edital. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando a limitação do controle judicial sobre o conteúdo de provas de concursos públicos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se as questões impugnadas desrespeitaram o conteúdo programático estabelecido no edital, em violação ao princípio da vinculação ao edital, e se tal desrespeito ensejaria a anulação das questões para fins de atribuição de pontos ao candidato. III. Razões de decidir 3. A Questão 12 foi mantida, pois não houve ilegalidade que justificasse a intervenção judicial quanto ao critério de correção adotado pela banca examinadora, que se insere no campo da discricionariedade administrativa. 4. A Questão 15, porém, ultrapassou os limites do conteúdo programático de matemática previsto no edital ao incluir figuras geométricas não mencionadas, caracterizando ilegalidade por desrespeito ao princípio da vinculação ao edital. 5. A Questão 22 também foi mantida, visto que as alternativas avaliadas pela banca não apresentaram erro flagrante ou manifesto que permitisse anulação por controle de legalidade. 6. A Questão 36, sobre atualidades, não infringiu o edital, já que não havia limitação temporal quanto aos eventos, sendo a inclusão de fatos recentes prerrogativa da banca. 7. A Questão 77, por tratar da modalidade culposa de peculato, está prevista no edital, não havendo razão para anulação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a Questões 15 , com a atribuição dos pontos respectivos ao apelante. Prosseguimento nas etapas do certame condicionado ao cumprimento dos critérios de pontuação mínima estabelecidos no edital - cláusula de barreira. Tese de julgamento: "1. Questões que excedam o conteúdo previsto no edital violam o princípio da vinculação ao edital e podem ser anuladas judicialmente. 2. A inclusão de conteúdos não especificados em edital em questões de concurso público configura afronta à legalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071769-11.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Carlos Henrique Rodrigues Lima e parte recorrida o Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.